Tribunal: CARF
Processo: 10166.721076/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Iágaro Jung Martins
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721076/2018-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.313 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
RIO VERDE GUINDASTES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
OPÇÃO. PENDÊNCIA FISCAL. REGULARIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO.
Não comprovada a regularização da pendência fiscal no prazo fixado em lei para
opção, há que se manter o indeferimento da solicitação da opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo o indeferimento da opção da recorrente para o regime do
SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram
do
presente
julgamento
os
Conselheiros:
Marco
Rogério Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de
Abreu, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro Jung Martins, Luciano Bernart e Paulo Mateus
Ciccone.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/JFA (fls. 85/106), que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra Termo de Indeferimento da
Opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) para o ano-calendário de
2018.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721076/2018-71
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.313 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721076/2018-71

A referido indeferimento se deu em razão da existência de débitos do Simples
Nacional devidos entre maio/2016 à novembro/2017, conforme Termo de Indeferimento (fls.
49/55), cuja ciência ocorreu em 19.02.2018.
Em manifestação de inconformidade (fls. 2/24), o sujeito passivo informa que
solicitou parcelamento dos débitos, mas que havia erro sobre os débitos dos períodos de
apuração abril/2017 e agosto/2017; que diante dessa inconsistência decidiu não pagar a primeira
parcela; que em 01.02.2018 os débitos que motivaram o indeferimento se encontravam com
exigibilidade suspensa; que até 19.02.2018 os referidos débitos não foram retificados pela RFB;
e que, enquanto não definitivamente julgado o ato de exclusão, o mesmo deve continuar como
optante do Simples Nacional.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade em razão de que o
pedido de parcelamento não foi validado, isto é, não foi deferido em razão do não pagamento da
primeira parcela e de que apenas em 03.07.2018 houve novo pedido de parcelamento. A referida
decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
OPÇÃO. PENDÊNCIA FISCAL. NÃO REGULARIZAÇÃO. OCORRÊNCIA.
INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO.
Não comprovada a regularização da pendência fiscal, há que se manter o indeferimento
da solicitação da opção.
Em breve Recurso Voluntário (fls. 85/106), o contribuinte reconhece que o
parcelamento efetuado no prazo para regularização dos débitos, que motivaram o indeferimento
da opção, não foi validado por falta de pagamento da primeira parcela. Repisa os argumentos da
manifestação de inconformidade, isto é, que não pagou a primeira parcela do parcelamento
porque em dois dos dezoito períodos havia erro no valor do débito; alega que houve desídia da
RFB em atender o pedido de retificação das declarações e o pedido de novo parcelamento no
período entre 24.01.2018, quando foram transmitidas as declarações retificadoras, e 31.01.2018,
prazo limite para regularização. Ao final requer o efeito suspensivo da decisão atacada,
determinando o enquadramento da Recorrente ao Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
1. Conhecimento
O sujeito passivo não foi cientificado da Decisão de primeira instância, conforme
se verifica no envelope de correspondência devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (fls. 110/111). Por sua vez, interpôs Recurso Voluntário em 13.11.2018, conforme
Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 84), cuja documentação anexa contém a decisão
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.313 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721076/2018-71

recorrida. Por essa razão, considera-se tempestiva a peça recursal e, por atender os demais
pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecida.
2. Mérito
Conforme consignado na decisão de primeira instância (fls. 77/81), verifica-se que
o parcelamento efetuado em 18.01.2018 e que, portanto, suspenderia a exigibilidade dos débitos
que motivaram o indeferimento de opção, não foi validado por falta de pagamento da primeira
parcela, fato reconhecido pela Recorrente.
Absolutamente improcedente o argumento de desídia da Administração Tributária
no período entre 24.01.2018, quando foram transmitidas as declarações retificadoras, e
31.01.2018, prazo limite para regularização, pois nada impedia de a Recorrente cumprir os
requisitos mínimos para adesão ao parcelamento, com o pagamento da primeira parcela e
proceder a correção dos valores por ela confessados para, na sequência, deduzir eventuais
pagamentos a maior durante o longo parcelamento requerido, com duração estimada de cinco
anos (sessenta parcelas).
O prazo para regularização dos débitos que porventura impedem a opção se
encerra na data de opção, isto é, no mês de janeiro do respectivo ano-calendário, conforme
preceitua o art. 6o da então Resolução CGSN no 94, de 2011, aplicável ao fato:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
[...]
Dessa forma, não tendo a Recorrente regularizado os débitos que motivaram o
indeferimento da opção no até o último dia útil de janeiro do ano-calendário, correto o ato
administrativo que vedou- a.
A Recorrente, como pedido supletivo, requer o efeito suspensivo da decisão
atacada, determinando o enquadramento da Recorrente ao Simples Nacional no ano-calendário
de 2018.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.313 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721076/2018-71

Tal demanda não merece guarida.
O art. 39 da Lei Complementar no 123, de 2006, regula o contencioso
administrativo do Simples Nacional, e os §§ 5o e 6o explicitam que no caso de indeferimento de
opção ou de exclusão, o Comitê Gestor do Simples Nacional disciplinará os procedimentos
Transcreve-se, para melhor compreensão, a integralidade do dispositivo invocado:
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo
que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, observados
os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente.
§ 1o O Município poderá, mediante convênio, transferir a atribuição de julgamento
exclusivamente ao respectivo Estado em que se localiza.
§ 2o No caso em que o contribuinte do Simples Nacional exerça atividades incluídas no
campo de incidência do ICMS e do ISS e seja apurada omissão de receita de que não se
consiga identificar a origem, a autuação será feita utilizando a maior alíquota prevista
nesta Lei Complementar, e a parcela autuada que não seja correspondente aos tributos e
contribuições federais será rateada entre Estados e Municípios ou Distrito Federal.
§ 3o Na hipótese referida no § 2o deste artigo, o julgamento caberá ao Estado ou ao
Distrito Federal.
§ 4o A intimação eletrônica dos atos do contencioso administrativo observará o
disposto nos §§ 1o-A a 1o-D do art. 16.
§ 5o A impugnação relativa ao indeferimento da opção ou à exclusão poderá ser
decidida em órgão diverso do previsto no caput, na forma estabelecida pela
respectiva administração tributária.
§ 6o Na hipótese prevista no § 5o, o CGSN poderá disciplinar procedimentos e
prazos, bem como, no processo de exclusão, prever efeito suspensivo na hipótese de
apresentação de impugnação, defesa ou recurso. (g.n.)
O prazo para regularização dos débitos que porventura impedem a opção se
encerra na data de opção, isto é, no mês de janeiro do respectivo ano-calendário, conforme
preceitua o art. 76 da então Resolução CGSN no 94, de 2011, por atribuição definida no § 6o do
art. 39 da Lei Complementar no 123, de 2006, aplicável ao fato:
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
[...]
V - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão, na
hipótese de: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, incisos V e XVI; art. 31, § 2o)
a) ausência ou irregularidade na inscrição municipal ou, quando exigível, na estadual;
b) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
§ 1o Na hipótese do inciso V do caput, a comprovação da regularização do débito ou da
inscrição municipal ou, quando exigível, da estadual, no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da exclusão de ofício, possibilitará a permanência da
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.313 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721076/2018-71

ME e da EPP como optantes pelo Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 31, § 2o) (g.n.)
[...]
Em resumo, conforme § 1o do art. 76 da Resolução CGSN no 94, de 2011,
aplicável à época da exclusão, apenas a regularização no prazo de trinta dias da ciência do ato de
exclusão possibilitaria a permanência do contribuinte no respectivo ano-calendário, hipótese,
como referida, que não ocorreu.
Assim, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
apresentado pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital